Tribunal: TJBA
Processo: 8144641-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8144641-87.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSE ROBERTO RAMOS SILVA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA FRACIONADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, sustentando tratar-se de mero usuário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as circunstâncias da apreensão e o conjunto probatório produzido nos autos permitem a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se seria cabível a absolvição ou a desclassificação da conduta para o delito de porte para consumo pessoal. III. Razões de decidir 3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial Definitivo, que atestaram que as substâncias apreendidas consistem em Cannabis sativa (maconha) e benzoilmetilecgonina (cocaína), entorpecentes de uso proscrito no país. 4. A autoria delitiva restou demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais possuem valor probatório e podem embasar a condenação. 5. As circunstâncias da apreensão — quantidade e diversidade de entorpecentes, bem como o fracionamento em múltiplas porções (20 porções de maconha e 17 porções de cocaína) em via pública — evidenciam a finalidade de mercancia, incompatível com a alegação de uso pessoal. 6. O contexto fático da abordagem, ocorrido em local conhecido pela intensa atividade de tráfico, aliado à tentativa de fuga do acusado e à existência de condenação anterior por crime patrimonial, reforça a conclusão de que a droga destinava-se à comercialização. 7. A configuração do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não exige prova da efetiva venda do entorpecente, bastando que as circunstâncias evidenciem a destinação ao tráfico. IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. O fracionamento de entorpecentes em múltiplas porções e a diversidade de drogas apreendidas constituem elementos aptos a evidenciar a destinação mercantil da substância. 2. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e prestados sob o contraditório, possuem valor probatório e podem fundamentar condenação criminal.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO n. 8144641-87.2024.8.05.0001, em que figura, como Apelante, JOSÉ ROBERTO RAMOS SILVA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento anexa, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto RELATOR